Tribunal: TJBA
Processo: 8074530-81.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8074530-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: ROBSON SANTANA SILVA Advogado(s): DALVAN ALMEIDA PESSOA RECLAMADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DA TURMA RECURSAL. ALEGADA DIVERGÊNCIA COM DIVERSOS JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação n.º 8074530-81.2024.8.05.0000, em que figura como Reclamante ROBSON SANTANA SILVA e Reclamado BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em INADMITIR A RECLAMAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.